Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução penal. Livramento condicional. Requisito objetivo. Erro material. Saldo de dias remidos. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por falta de requisito objetivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se nula decisão agravada que considerou relatório da situação processual executória desatualizado para negar livramento condicional; (ii) se o agravante preenche os requisitos para usufruir o benefício.
III. Razões de decidir
3. Indeferido livramento condicional com base em relatório da situação processual executória desatualizado - não considerou real saldo de dias remidos do apenado - e sobrevindo aos autos da execução relatório atualizado, deve o requisito objetivo ser reexaminado pelo juiz da execução.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 83 do Código Penal.